Tribunal: CARF
Processo: 11080.721457/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721457/2018-62
ACÓRDÃO
9303-014.864 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BOA ESPERANCA AGROINDÚSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
FRETES, TRIBUTADOS, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS DAS
CONTRIBUIÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando
que, sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço,
mesmo que anterior ao processo produtivo, é a ele essencial, pelo que há o
direito ao crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo seja
desonerado das contribuições.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA, APÓS 365 DIAS.
SÚMULA CARF No 125. REVOGAÇÃO.
A Súmula CARF no 125, que afastava a correção monetária e os juros no
ressarcimento PIS/Cofins, foi revogada pela Portaria CARF/ME no
8.451/2022, sendo que, conforme Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME,
deve ser observado o decidido pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR (Tema
Repetitivo 1003), no sentido de que o termo inicial da correção monetária
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do Pedido
de Ressarcimento (art. 24 da Lei no 11.457/2007).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-014.853, de 14 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.720864/2018-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-014.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721457/2018-62
2
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte, contra
Acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: (...)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR). O ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, integrando, portanto, o conceito de receita bruta.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO CUMULAT1VA. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, o contribuinte defende
que há o direito ao crédito sobre os fretes pagos para o transporte de gado para o abate (“frete
boiadeiro”).
Nos pedidos, ao final, ainda requer que o valor solicitado no Pedido de
Ressarcimento seja devidamente acrescido da Taxa SELIC (e juros de 1% no mês em que
efetivamente creditado) a partir do 361o dia após o protocolo do pedido, nos termos do Tema
Repetitivo 1003 do STJ.
A PGFN apresentou Contrarrazões.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-014.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721457/2018-62
3
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma admitido (no 3401-
008.569, de 14/12/2020) é da mesma BOA ESPERANÇA AGROINDÚSTRIA,
sendo patente a divergência.
Aquele Acórdão foi reformado pelo Acórdão no 9303-013.096, de
12/04/2022, mas, como o Recurso Especial foi interposto em 21/12/2021
(fls. 499), não há ofensa ao art. 118, § 12, II, do RICARF.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos
com fretes na aquisição de insumos desonerados das contribuições.
Nos termos do Recurso Especial:
1. A ora Recorrente é empresa agroindustrial no ramo frigorífico/abatedouro,
beneficiando carne in natura (boi gordo) para posterior comercialização de
cortes porcionados.
2. Na origem, trata-se de pedido de ressarcimento referente a crédito de
PIS/COFINS decorrente de insumos, com o julgamento recorrido ...
mantendo a glosa sobre os pagamentos de serviços de transporte
terceirizados dos insumos (gado), também conhecido como ‘frete boiadeiro’.
3. Referida rubrica consiste na contratação do serviço de carga, transporte e
descarga de bovinos do local de sua criação/engorda até a indústria de abate,
sendo, flagrantemente um insumo essencial para todo o processo produtivo
de uma indústria frigorífica. (grifou-se).
Salienta-se que:
- Não se trata de cooperativa;
- Em nenhum momento foi questionada a incidência sobre os fretes, pelo
que se parte da premissa que estes serviços são prestados por pessoas
jurídicas, e, assim, tributados, isoladamente, pelas contribuições (vide
Conhecimentos de Transporte às fls. 217 a 222).
O frete compõe o custo de aquisição do insumo, conforme consignado no
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 (que interpretou a decisão
vinculante no STJ no REsp no 1.221.170/PR):
13. DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO CRÉDITO
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-014.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721457/2018-62
4
155. Outro assunto que também merece destaque é o valor a ser
considerado no cálculo do montante do crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins referente à aquisição de insumos a ser apurado pela
pessoa jurídica beneficiária.
(...)
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis),
estão incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos
das contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo
adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o
estabelecimento do adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento
do adquirente; (grifou-se)
Mas, no mesmo Parecer Normativo, são feitas duas ressalvas para que
estes gastos gerem direito a crédito:
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do
montante apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos
são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é
verificar se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito
das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base
para cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à
inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição também não
permitirão a apuração de créditos, sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à
“aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”
é uma das premissas fundamentais da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de apuração de
créditos estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-014.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721457/2018-62
5
162. Daí, para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens
considerados insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo do
montante de crédito apurável é necessário que a receita decorrente da
comercialização de tal item tenha se sujeitado ao pagamento das
contribuições, ou seja não incida a vedação destacada no parágrafo
anterior.
163. Assim, por exemplo, não se permite a inclusão no custo de aquisição
do bem para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins na modalidade aquisição de insumos:
a) mão de obra paga a pessoa física, inclusive transporte e manuseio da
mercadoria;
b) IPI ...
c) ICMS ... (grifou-se).
No presente caso, os insumos dão direito a crédito, mas não houve
incidência das contribuições na sua aquisição. Sobre os fretes, houve.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da IN/RFB no
2121, de 15/12/2022, que “consolida as normas sobre a apuração, a
cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração” das
contribuições, chegou a explicitar o entendimento pela admissibilidade do
direito ao crédito, quando os fretes sofreram a incidência da contribuição,
no art. 170, caput (a contrario sensu), e no art. 176, § 1o, XV e XVIII, mas
estes dispositivos foram revogados pela IN/RFB no 2152 de 14/07/2023.
Nesta Turma, o assunto, após anos de controvérsias, está pacificado, pela
admissibilidade do direito ao crédito, quando o frete é tributado, conforme
Acórdão no 9303-014.371, de 19/09/2023, de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRETES, TRIBUTADOS, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando
que, sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço,
mesmo que anterior ao processo produtivo, é a ele essencial, pelo que há o
direito ao crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo seja
desonerado das contribuições. (grifou-se)
O frete é um gasto anterior ao processo produtivo, mas, sem ele, o insumo
não chega ao produtor, enquadrando-se, assim, no critério da
essencialidade.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-014.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721457/2018-62
6
Por fim, quanto à incidência da Taxa SELIC e dos juros de 1 % sobre o valor
a ser ressarcido, a Súmula CARF no 125, que afastava a correção monetária
e os juros no ressarcimento PIS/Cofins, foi revogada pela Portaria CARF/ME
no 8.451/2022, sendo que, conforme Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME,
deve ser observado o decidido pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, fixando a
seguinte Tese (Tema Repetitivo 1003): “O termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei
n. 11.457/2007)”.
À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 566
DF CARF MF
Original